Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PROCURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. NÃO ATENDIDOS. NÃO FIRMADA PELA QUERELANTE. PRAZO DECADENCIAL. ALCANÇADO. INVIABILIDADE DE RETIFICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
I – Conforme dispõe o art. 44 do CPP, ao advogado constituído pelo querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, devendo conter no instrumento de mandato a menção ao fato criminoso.
II – Além de a inicial não ter sido firmada pela querelante, a ausência de menção ao fato criminoso aponta para o não atendimento dos requisitos exigidos no art. 44 do CPP, circunstância que enseja a rejeição da queixa-crime.
III – Os vícios na procuração podem ser sanados a todo tempo, antes do decurso do prazo decadencial de 6 meses. Inteligência dos arts. 38 e 568 do CPP.
IV – Na hipótese, não é mais possível qualquer regularização da aludida procuração, em virtude do transcurso de mais de 6 (seis) meses desde a data da ciência da suposta autoria dos fatos indicados na inicial acusatória, consumada a decadência.
V – Recurso conhecido e provido.